Tribunal: TJES
Processo: 5022867-55.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022867-55.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: PATRICK MAURO SAVARIS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO DENTRO DO PRAZO LEGAL. COMPRA ON LINE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO (ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 18, 25, § 1º E 34, CDC). DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de restituição de valor e devolução do produto adquirido, após o regular exercício do direito de arrependimento.

2. O requerido pleiteia o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos contidos na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a plataforma Mercado Livre é ilegítima para figurar no polo passivo da ação e (iii) saber
se
o consumidor tem direito de arrependimento, na forma do ar. 49 do CDC, com a consequente obrigação do réu de ressarcir o valor pago pelos produtos, mediante restituição dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta ponto objetivo da sentença, qual seja, que a parte autora deixou de preencher os requisitos necessários para usufruir do Programa Compra Garantida, uma vez que o vendedor informou que o produto constava com marcas de uso, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada.

5. A plataforma Mercado Livre, ao intermediar a transação, receber o pagamento e lucrar com o negócio, integra a cadeia de fornecimento, afastando a alegação de mera intermediadora e de ilegitimidade passiva. Preliminar também rejeitada.

6. A relação jurídica configura relação de consumo, atraindo a aplicação do CDC (arts. 2º e 3º).

7. A responsabilidade por vícios de produto é objetiva e solidária entre todos os fornecedores (arts. 18, 25, §1º e 34 do CDC).

8. Os autos indicam que o direito de arrependimento do recorrido foi exercido dentro do prazo legal.

9.
O
requerido não logrou êxito em comprovar que a parte autora deixou de preencher os requisitos necessários para usufruir do Programa Compra Garantida, uma vez que das fotos juntadas a exordial verifica-se que os produtos não continham marcas de uso, sendo que um deles sequer foi retirado da caixa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade do marketplace é configurada quando impossibilita o exercício do direito de arrependimento, conforme art. 49 do CDC, devendo arcar com os prejuízos do consumidor. 2. O serviço de compra garantida deve ser cumprido de forma satisfatória, e a negativa indevida configura ato ilícito, conforme artigos 186 e 927 do CC. 3. A configuração de danos morais não é presumida pela simples negativa de cumprimento da oferta, sendo necessário comprovar ofensa à honra ou dignidade, o que não ocorreu no caso.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022867-55.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: PATRICK MAURO SAVARIS

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO DENTRO DO PRAZO LEGAL. COMPRA ON LINE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO (ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 18, 25, § 1º E 34, CDC). DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de restituição de valor e devolução do produto adquirido, após o regular exercício do direito de arrependimento.

2. O requerido pleiteia o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos contidos na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a plataforma Mercado Livre é ilegítima para figurar no polo passivo da ação e (iii) saber
se
o consumidor tem direito de arrependimento, na forma do ar. 49 do CDC, com a consequente obrigação do réu de ressarcir o valor pago pelos produtos, mediante restituição dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta ponto objetivo da sentença, qual seja, que a parte autora deixou de preencher os requisitos necessários para usufruir do Programa Compra Garantida, uma vez que o vendedor informou que o produto constava com marcas de uso, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada.

5. A plataforma Mercado Livre, ao intermediar a transação, receber o pagamento e lucrar com o negócio, integra a cadeia de fornecimento, afastando a alegação de mera intermediadora e de ilegitimidade passiva. Preliminar também rejeitada.

6. A relação jurídica configura relação de consumo, atraindo a aplicação do CDC (arts. 2º e 3º).

7. A responsabilidade por vícios de produto é objetiva e solidária entre todos os fornecedores (arts. 18, 25, §1º e 34 do CDC).

8. Os autos indicam que o direito de arrependimento do recorrido foi exercido dentro do prazo legal.

9.
O
requerido não logrou êxito em comprovar que a parte autora deixou de preencher os requisitos necessários para usufruir do Programa Compra Garantida, uma vez que das fotos juntadas a exordial verifica-se que os produtos não continham marcas de uso, sendo que um deles sequer foi retirado da caixa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade do marketplace é configurada quando impossibilita o exercício do direito de arrependimento, conforme art. 49 do CDC, devendo arcar com os prejuízos do consumidor. 2. O serviço de compra garantida deve ser cumprido de forma satisfatória, e a negativa indevida configura ato ilícito, conforme artigos 186 e 927 do CC. 3. A configuração de danos morais não é presumida pela simples negativa de cumprimento da oferta, sendo necessário comprovar ofensa à honra ou dignidade, o que não ocorreu no caso.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer
ajuizada por
PATRICK MAURO SAVARIS
em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
, na qual narra a parte autora que adquiriu, pelo site da ré, uma bomba e um filtro para piscina, conforme notas fiscais juntadas aos autos, seguindo recomendação do piscineiro, o qual afirmou estarem seus antigos equipamentos desgastados. Afirma que, após a compra, um segundo técnico constatou que os aparelhos antigos ainda funcionavam perfeitamente, motivo pelo qual o autor decidiu exercer o direito de arrependimento e devolver os produtos dentro do prazo legal de sete dias, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Ressaltou que a bomba sequer foi retirada da caixa e o filtro apenas foi desembrulhado para verificação de compatibilidade, sem uso ou instalação. No entanto, ao efetuar a devolução pelos Correios, informa que foi surpreendido com a recusa da empresa, sob a alegação de que os produtos teriam sido utilizados.

Por este motivo, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação da ré ao recebimento do produto e à restituição do valor pago, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15156540) nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por PATRICK MAURO SAVARIS, para tão somente, CONDENAR a ré MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA:

I) a proceder com o cancelamento da compra e recolhimento do produto através de disponibilização de local para postagem (correios ou agências credenciadas próximos a residência do autor), no prazo de 10 (dez) dias uteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

II) a restituir o valor de R$ 1.192,61 (mil cento e noventa e dois reais e sessenta e um centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E desde a data do evento danoso (pagamento) e incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

DECLARO resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15156548), arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que, na compra realizada por meio de
Marketplace
, a responsabilidade é exclusiva do vendedor independente. No mérito, aduz a ausência de ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação à restituição dos valores fixados, alegando que o produto apresentava marcas de uso.

Contrarrazões da parte autora apresentadas no ID 15156551, alegando, preliminarmente, que o Recurso Inominado não merece ser conhecido ante a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, tendo em vista que não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

I – DAS PRELIMINARES

Da ofensa ao princípio da dialeticidade

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Da ilegitimidade passiva

De igual modo,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial.No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Ademais, a venda por meio do serviço de Marketplace integra a cadeia de consumo gerida pela requerida, a qual aufere lucros com as transações realizadas em seu site, seja ampliando as chances de venda dos produtos, seja expandindo as relações comerciais.

Ao oferecer um espaço virtual para a comercialização de produtos, associado a mecanismos de pagamento (Mercado Pago) e logística (Mercado Envios), a recorrente integra inequivocamente a cadeia de fornecimento. Sua atividade empresarial visa garantir a segurança das transações, o que, por si só, atrai o dever de zelar pela qualidade e adequação dos produtos e serviços oferecidos em sua plataforma.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria reconhece a legitimidade do Mercado Livre para figurar no polo passivo de ações desta natureza, dada a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único; 25, §1º; e 34 do Código de Defesa do Consumidor.
Veja-se:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA PELA INTERNET. MERCADO LIVRE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DO MARKETPLACE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0005554-40 .2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 09.04.2021) (TJ-PR - RI: 00055544020208160018 Maringá 0005554-40 .2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator.: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 09/04/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/04/2021)

RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTOS DEFEITUOSOS PELA INTERNET - PLATAFORMA "ON-LINE" DO MERCADO LIVRE - DIREITO DE ARREPENDIMENTO - Preliminar de ilegitimidade passiva - Não acolhimento - Empresa intermediadora do negócio jurídico, cuja participação viabiliza sua concretização, inclusive através da plataforma denominada MERCADO PAGO a qual justamente é disponibilizada para evitar liberação de valor antes da satisfação do consumidor quanto ao produto recebido – Ré que integra a cadeia de fornecimento do produto – Mérito – Devolução dos valores pagos e viabilização da devolução dos produtos – Pedidos que merecem acolhida – Direito de arrependimento exercido dentro do prazo legal – Art. 49 do CDC – Resistência à pretensão autoral injustificada - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 00179392920198260001 SP 0017939-29.2019 .8.26.0001, Relator.: Paulo de Abreu Lorenzino, Data de Julgamento: 30/01/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

II – DO MÉRITO

Superadas as preliminares, passo a apreciar o mérito. Adianto que
a sentença deve ser mantida
.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora adquiriu uma bomba e um filtro para piscina na plataforma da ré e, posteriormente, decidiu devolver os produtos dentro do prazo de arrependimento de sete dias. A bomba permaneceu lacrada e o filtro foi apenas desembalado para conferência, sem uso. Contudo, ao realizar a devolução, o Mercado Livre recusou o recebimento, alegando que os itens haviam sido utilizados.

A relação jurídica em apreço é de consumo, amoldando-se ao disposto nos arts. 2º e 3º do CDC. Nesse contexto, a controvérsia reside em aferir a responsabilidade da plataforma pelo não reembolso, considerando o exercício do direito de arrependimento (art. 49 do CDC) e a falha na prestação do serviço.

Competia à recorrente comprovar que não obstou o exercício do direito de arrependimento ou que havia justa causa para a recusa da devolução (mau uso pelo consumidor), ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

É fato incontroverso que houve a contratação do serviço "Compra Garantida" e que o direito de arrependimento é aplicável às compras fora do estabelecimento comercial. No caso concreto, restou demonstrado que a bomba hidráulica sequer foi retirada da embalagem, enquanto o filtro foi apenas desembrulhado para verificação, sem qualquer utilização efetiva.

As fotografias juntadas aos autos não comprovam qualquer indício de uso ou dano que inviabilize a devolução. Pelo contrário, evidenciam que o estado dos produtos permite sua revenda. A breve retirada do filtro de seu invólucro para conferência não caracteriza uso, mas procedimento compatível com a boa-fé do consumidor ao verificar a compatibilidade do bem.

A empresa recorrente não apresentou prova robusta da alegada avaria ou utilização. A recusa injustificada configura ato ilícito (art. 186 do CC) e falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade civil objetiva (art. 927 do CC e art. 14 do CDC).

Importa salientar que, no direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, independentemente de justificativa ou da existência de defeito. O descumprimento desse direito, aliado à frustração da expectativa gerada pelo serviço "Compra Garantida", impõe o dever de reparação material.

Desse modo, mantém-se incólume a condenação à restituição dos valores e à obrigação de fazer (recolhimento do produto), corretamente fixadas em primeiro grau.

Por fim, o argumento de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer não merece acolhida, pois a recorrente, detentora dos dados de cadastro e dos canais de comunicação entre vendedores e compradores, possui plena capacidade logística para viabilizar a devolução dos bens ao vendedor original.

A sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor da causa.

É como voto.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)